Tribunal: TJSP
Processo: 2279345-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais – Tutela de urgência indeferida – Inconformismo da autora – Procedência – Restrição nos órgãos de proteção ao crédito relacionada a empréstimos alegadamente não contratados – Elementos que evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito da autora e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais – Tutela de urgência indeferida – Inconformismo da autora – Procedência – Restrição nos órgãos de proteção ao crédito relacionada a empréstimos alegadamente não contratados – Elementos que evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279345-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOL
LOURENÇO, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279345-02.2020.8.26.0000 -Voto no 9499
2
Agravo de Instrumento no 2279345-02.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Sol Lourenço
Agravado/Réu: Itaú Unibanco S.A.
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Juíza de 1a Instância: Gislaine Maria de Oliveira Conrado
Voto no 9499
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização
por danos materiais e morais
Tutela de urgência
indeferida
Inconformismo da autora
Procedência

Restrição nos órgãos de proteção ao crédito relacionada a
empréstimos alegadamente não contratados
Elementos
que evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do
direito da autora e o perigo de dano Decisão reformada
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 19 (fls. 42 dos autos
originários), que, em ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de
tutela de urgência postulado pela autora para que fosse excluída a
restrição nos órgãos de proteção ao crédito.
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese,
que não firmou os contratos que deram causa à restrição e apenas teve
conhecimento deles ao tentar efetuar um empréstimo no Banco
Santander. Aduz que nunca figurou como avalista, sendo que nem
mesmo o gerente do agravado conseguiu identificar a origem do débito.
Argumenta que estão preenchidos os requisitos para a concessão da
tutela de urgência e postula a suspensão da restrição nos órgãos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279345-02.2020.8.26.0000 -Voto no 9499
3
proteção ao crédito e das ligações de cobrança. Por fim, requer a tutela
recursal e a reforma.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferida a tutela recursal, foi dispensada a
intimação para contraminuta por ainda não formada a relação jurídico-
processual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Efetivamente, para a concessão do pedido de
tutela de urgência, devem ser observados os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil. Nesta esteira, de rigor que o Magistrado se
convença da existência de “elementos que evidenciem a probabilidade
do direito”, bem como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
É possível verificar o perigo de dano
decorrente dos efeitos deletérios advindos de uma negativação indevida,
considerando ainda que a autora atua no ramo de vendas.
Também ficou evidenciada a probabilidade do
direito. A agravante afirma desconhecer a contratação que deu origem à
restrição nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo efetuado a
transação contestada. Assim, os elementos apresentados são suficientes
para, em caráter prefacial, conceder a tutela de urgência, não podendo
ser exigido da parte autora a prova de fato negativo.
Nessa direção, ao menos em sede de cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279345-02.2020.8.26.0000 -Voto no 9499
4
sumária, é verossímil a alegação da agravante no sentido de que não tem
responsabilidade pela transação efetuada.
Com efeito, é notório o uso de práticas ilícitas
por falsários, para obtenção de dados bancários dos correntistas,
falsificação de assinaturas e uso indevido de senhas, impondo-se
observar que nem sempre as contratações realizadas ocorrem em razão
de negligência do correntista.
Desse modo, vislumbrados
ressaltando-se,
novamente, que em sede de cognição sumária, prefacial, típica do
momento processual em que se encontra a ação originária o perigo da
demora e a probabilidade do direito, afigura-se, sim, cabível a medida
postulada.
Anota-se, ademais, que a concessão da tutela
em questão se opera mediante a presunção de veracidade do afirmado
pela parte autora no sentido de que não efetuou a operação ou operações
em questão, submetendo-se ela, evidentemente, caso comprovada
posteriormente pela parte ré situação em contrário, à respectiva pena por
litigância de má-fé.
Nesse sentido o julgado da C. 19a Câmara de
direito Privado, desta E. Corte:
“Agravo de instrumento - Ação declaratória de
inexigibilidade de dívida c.c. indenizatória - Antecipação de tutela
deferida para suspender o desconto das parcelas de 'empréstimo
consignado' em benefício previdenciário, pena de multa diária -
Irresignação improcedente - Elementos dos autos atribuindo foros
de credibilidade à alegação de que a contratação dos mútuos se fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279345-02.2020.8.26.0000 -Voto no 9499
5
por terceiro, falsário - Banco agravante que, ademais, não traz aos
autos os instrumentos dos supostos contratos de mútuo - Quadro
recomendando a suspensão dos descontos, sem embargo de
eventual e oportuna proclamação de litigância de má-fé no
proceder da autora, com a imposição das pertinentes sanções, caso
a prova evidencie a inverdade da versão que apresenta -
Inexistência de efetivo interesse para a discussão do montante da
multa cominatória fixada em primeiro grau, a se presumir que
haverá o cumprimento do comando e a se considerar a
possibilidade de oportuna revisão da cominação, consoante
iterativa jurisprudência. Agravo a que se nega provimento.”
(TJSP, Agravo de Instrumento no 0228806-47.2012.8.26.0000, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello
Belli, j. 12/11/2012).
Anota-se, por fim, que, a teor do artigo 296,
caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência ora concedida
pode vir a ser novamente apreciada, inclusive revogada ou modificada,
em decisão fundamentada, caso haja nova postulação e se apresentem
elementos seguros de convencimento, no decorrer do contraditório ou
após a referida cognição exauriente.
Com relação ao pedido para que cessem as
ligações de cobrança, além de não haver comprovação nesse sentido,
configura inovação recursal, vez que não consta da petição inicial, não
podendo, nessa parte o recurso ser conhecido.
Destarte, deve o presente recurso ser provido
para, reformando a decisão recorrida, conceder-se a antecipação da
tutela postulada na inicial da demanda para determinar ao agravado a
suspensão das restrições, apontadas às fl. 27 dos autos principais, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279345-02.2020.8.26.0000 -Voto no 9499
6
órgãos de proteção ao crédito, referentes os contratos elencados na
petição inicial, sob pena de multa de R$ 500,00 por ato de
descumprimento, limitada a R$ 10.000,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora